Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO SENTENÇA. REQUISITOS PRESENTES
1. Verificando-se que a petição apresentada, embora nomeada de forma diversa, demonstra de forma inequívoca o interesse da parte em dar inicio à fase de cumprimento de sentença, deve o magistrado receber e processar o pedido, nos termos da legislação de regência.
2. Recurso provido.